Tribunal: TJES
Processo: 0036881-42.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0036881-42.2018.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALZENIR LIMA DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0036881-42.2018.8.08.0035 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: ALZENIR LIMA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
A
LZENIR LIMA DOS SANTOS
contra a sentença que o condenou à pena
definitiva de

08 (oito) meses de detenção

pela prática da conduta punida pelo artigo
1
29, § 9º, na forma da Lei nº 11.340/06.

N
arra a denúncia, em síntese,
que
na noite do dia 23/12/2018, o
d
enunciado ofendeu a integridade física de sua namorada
Ana Claudia Silva Santos
com quem se relacionou por 09 (nove) meses e de quem estava grávida.

Na forma das razões vistas às fls.
1
89/191
,
busca a defesa
a redução da pena-base imposta
para o mínimo legal
.

Contraminuta ministerial às fls.
2
00/201
, pel
o
im
provimento do recurso defensivo
.

P
arecer da lavra d
o
ilustre Procurador de Justiça
C
leber Pontes da Silva
,
pel
o improvimento do recurso
.

P
or incontestes a materialidade a autoria delitivas, passo diretamente para a análise do mérito recursal.

Objetivamente, observo dos autos que
as
circunstâncias judiciais
do réu
não lhe são totalmente favoráveis,
eis
que
militam em seu desfavor sua culpabilidade,
sua personalidade, os motivos
e as consequências
do crime
,
situação que à luz da jurisprudência consolidada nesta Egrégia Câmara, impede a redução do apenamento nos moldes requeridos pela defesa.

Neste sentido:

“
(...). 2. O Juízo a quo verificou corretamente quando da análise das circunstâncias judiciais, eis que nem todas são favoráveis ao apelante, o que justifica não ter sido aplicada a pena-base no seu mínimo legal. Em sendo assim, cada circunstância desfavorável ao acusado servirá como um balizamento para se fixar a sanção da primeira fase da dosimetria e, desta forma, deve a citada reprimenda se afastar do mínimo legal, quando houver circunstâncias desfavoráveis ao agente. (...) 5. APELO IMPROVIDO.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 050190041546, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/11/2020, Data da Publicação no Diário:
18/11/2020
)”.

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar que
“
a reprimenda fixada se amolda ao objetivo da lei penal, pois estabelecida de forma fundamentada pela Magistrada, não havendo motivos para qualquer reparo como almeja a defesa técnica do réu”.

Diante do exposto e, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a r. sentença monocrática, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0036881-42.2018.8.08.0035 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: ALZENIR LIMA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL -
ARTIGO

129, § 9º,
DO CÓDIGO PENAL,
NA FORMA DA LEI Nº 11.340/06

-
REDUÇÃO DO APENAMENTO IMPOSTO
PARA O MÍNIMO LEGAL - DESCABIMENTO
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A jurisprudência já se firmou no sentido de que
a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis impede a fixação da pena-base no mínimo legal,
sendo ainda afeto ao poder discricionário do magistrado valorar a fração de exasperação das vetoriais contidas no artigo 59, do Código Penal.

2
. Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Relator.